Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710407-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR AMORIM DOS SANTOS AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ADEMIR AMORIM DOS SANTOS contra decisão 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de mandado de segurança ajuizado pelo agravante em face do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 151684423, autos de origem). O processo está incluído na 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de julgamento com início no dia 07/06/2023 e término em 15/06/2023. A sentença foi proferida em 27 de abril de 2023. O Distrito Federal pede a retirada do processo de pauta em razão da perda superveniente do objeto do recurso. A sentença, em regra, absorve o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o agravo de instrumento, o que enseja perda do objeto do recurso. Todavia, não é o caso dos autos, já que o objeto do recurso é o benefício da gratuidade de justiça indeferido na origem. Mantenha-se o processo incluído em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator